Tribunal: TJSP
Processo: 1062139-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO QUE RESULTOU INCONTROVERSA - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMARES

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO QUE RESULTOU INCONTROVERSA - VALOR DEFINIDO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM PATAMARES VERDADEIRAMENTE INSUFICIENTES, O QUE SE DEU NA ORDEM DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), NOS EXATOS TERMOS EM QUE INICIALMENTE PRANTEADOS – REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1062139-
98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA ELIZABETH
ARROIO MILIONI, é apelada AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062139-98.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 41959
APEL.No: 1062139-98.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIA ELIZABETH ARROIO MILIONI
APDO. : AEROLINEAS ARGENTINAS S/A
JUIZ: : TOM ALEXANDRE BRANDÃO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA
PEDIDO DE
MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE
REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS
CONDENAÇÃO
IMPOSTA
PELO
JUÍZO
QUE
RESULTOU INCONTROVERSA - VALOR DEFINIDO
A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS
FIXADO
EM
PATAMARES
VERDADEIRAMENTE INSUFICIENTES, O QUE SE
DEU NA ORDEM DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
MAJORAÇÃO PARA VALOR EQUIVALENTE A R$
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), NOS EXATOS
TERMOS EM QUE INICIALMENTE PRANTEADOS
REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA - RECURSO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 117/119, pela qual foi julgada procedente
Ação de Indenização, esta proposta por MARIA ELIZABETH ARROIO MILIONI
contra AEROLINEAS ARGENTINAS S/A, momento em que o Juízo acolheu a
pretensão inicialmente deduzida, assim condenando a ocupante do polo passivo
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) definidos a título de compensação
pelos danos extrapatrimoniais suportados pela autora. No mais, foi ainda
condenada a ré a arcar com o pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência,
nos quais se incluem os Honorários Advocatícios, estes por sua vez definidos em
10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062139-98.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Inconformada com os limites constantes da R. Sentença
como prolatada, dela recorre a ocupante do polo ativo, conforme dão conta suas
razões juntadas a fls. 121/134, para tanto alegando que o Juízo não deu
adequado tratamento a questão como estampada nos autos, ainda que de forma
parcial apenas, porque definiu de forma absolutamente insuficiente a indenização
que lhe é devida, tanto é que vem agora buscar sua majoração do valor tímida e
insuficientemente fixado para reparar os malefícios por ela experimentados do
ponto de vista dos danos morais, os quais, por sua vez, se encontram
devidamente comprovados nos autos, razão pela qual pediu pelo integral
acolhimento do inconformismo como deduzido em recurso aparelhado, com a
consequente reforma, ainda que parcial, da R. Sentença, ao menos nesse
aspecto, incorretamente proferida.
Devidamente processado o recurso, a empresa aérea
recorrida, a seguir, apresentou suas devidas contrarrazões (fls. 146/154),
momento em que pugnou pela manutenção da R. Sentença a seu ver
indevidamente hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto pela autora deve ser integralmente
acolhido, sendo importante frisar, no entanto, que a R. Sentença hostilizada,
proferida com base nas provas acostadas aos autos, decidiu com suficiente
acerto a questão, nos limites em que colocada em debate no feito, o que se deu
no momento em que definiu o Juízo pela procedência da ação intentada, em
razão dos danos morais experimentados pela ocupante do polo ativo da
demanda.
À luz de tais elementos, e em termos mais específicos, diante
da análise do conjunto probatório encartado ao todo processado, forçoso
reconhecer que as provas que foram juntadas ao todo processado se mostraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062139-98.2019.8.26.0100 -Voto no
4
suficientes para evidenciar a falha cometida na prestação do serviço
disponibilizado pela ré, isto porque o procedimento negligente pó ela adotado, por
si só se refletem nos danos morais discutidos nos autos, estes que, de forma
incontestável, foram impostos a autora.
Por força de tais elementos, e em relação aos aspectos como
debatidos no feito, de rigor reconhecer que a responsabilidade da recorrida,
enquanto transportadora, se apresenta como de cunho objetivo, motivo pelo qual
o reconhecimento de sua responsabilidade independe de culpa, o que se da nos
termos em que definidos pelo art. 14 do CDC, sendo fato, ademais, que decorre
do risco por ela assumido no contrato de transporte que traz implícito em seu
conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o
direito de ser conduzido, são e salvo, com os seus pertences intactos, do ponto
de partida ao local de destino, o que se define em atenção as cláusulas implícitas
contidas no contrato celebrado, pelo qual a autora remunerou, mais que
generosamente a companhia aérea ré.
Assim, forçoso reconhecer, e em termos mais específicos,
sempre em relação a ocorrência dos danos extrapatrimoniais ditos suportados
pela autora, que deve prevalecer sua irresignação nesse sentido apresentada,
pois conforme se verifica por meio do todo processado, resultou incontroverso o
fato de que os serviços contratados por ela foram prestados de maneira
inadequada, inadequação essa configurada pelo atraso do voo em questão, este
partindo de El Calafete as 20h30 do dia 29/12/2018 com previsão de chegada em
Buenos Aires as 23h25 do mesmo dia, donde embarcaria as 6h40 do dia
30/12/2018, agora com destino a Guarulhos, e com previsão de chegada as
10h25 do mesmo dia, sendo fato que diante da impossibilidade de desembarque
em Buenos Aires em razões de condições climáticas, a aeronave somente pôde
aterrissar na cidade de Bahia Blanca, local onde os passageiros desembarcaram,
sendo fato que a autora somente embarcou com destino a Buenos Aires no dia
30/12/2018 as 19h, chegando ao seu destino final no dia 31/12/2018 as 10h25, o
que totalizou o absurdo atraso de vinte e quatro horas, sendo fato que durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062139-98.2019.8.26.0100 -Voto no
5
todo o período de atraso em que permaneceu em solo, assim ficou sem nenhum
auxílio material que fosse prestado por parte da companhia aérea demandada,
motivo pelo qual, verdadeiramente permitido concluir com base nos elementos de
cognição encartados aos autos, que se mostra de rigor a completa
responsabilização da empresa recorrida no episódio em desate, motivo pelo qual
deve ser tido por plenamente adequada a condenação imposta em 1o Grau de
Jurisdição, principalmente no presente caso em que resultou incontroverso o
dever de indenizar reconhecido pelo Juízo, haja vista que a condenação imposta
nos autos não foi objeto de insurgência por parte da ocupante do polo passivo da
lide.
Configuradas, portanto, as práticas que implicaram nos danos
morais indenizáveis, devem estes ser reconhecidos como presentes e
demonstrados, daí porque deve a ré ser compelida a compensar a passageira
prejudicada, o que se dá sempre tendo em vista que a fixação de sua
compensação deve ser definida de forma a não gerar indevido enriquecimento
por parte daquela que tem direito ao recebimento da compensação, ou ruína
daquele(a) que se vê compelido a prestá-la, devendo assim, e nesses limites, ser
apreciada agora, questão relativa a definição dos valores a tal título fixados em 1o
Grau, sendo de se concluir que, nesse tocante, os valores nos limites em que
definidos pelo Juízo, o que se deu na ordem de insuficientes R$ 2.000,00 (dois
mil reais), se mostram tímidos e totalmente inadequados, verdadeiramente
divorciados da realidade jurisprudencial definida pelas Cortes nacionais, motivo
pelo qual devem ser agora majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos
exatos limites em que pranteados pela autora em sua peça primeira, e então
devidamente acrescidos de juros de mora, assim como de correção monetária
que serão computados nos limites em que definidos em 1o Grau de Jurisdição.
Em assim sendo, e em suma, merecem vingar os reclamos
exteriorizados pela autora recorrente em suas razões recursais, de sorte a que
seja majorada a verba compensatória moral, esta que agora se redefine em R$
15.000,00 (quinze mil reais), para no mais se manter inalterados os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062139-98.2019.8.26.0100 -Voto no
6
capítulos abordados pela R. Decisão colocada sob ataque, salvo no que diz
respeito aos Honorários Advocatícios, que agora se tem por majorados para 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do quanto disposto pelo artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil em regência.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator